Tribunal: TJMT
Processo: 1037645-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037645-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA - CPF: 063.516.411-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O FECHADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições impostas ao reeducando e suposta prática de novo crime doloso.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a regressão de regime é nula por ausência de fundamentação idônea e violação ao contraditório; e (ii) estabelecer se a regressão per saltum do regime aberto para o fechado viola o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que determinou a regressão de regime apresenta fundamentação adequada, baseada no descumprimento das condições impostas ao regime aberto, notadamente o abandono do cumprimento da prestação pecuniária e a ausência de comprovação de endereço fixo.

2. A existência de mandado de prisão preventiva por suposto cometimento de novo crime doloso constitui elemento adicional que reforça a necessidade da regressão, não sendo o único fundamento da decisão.

3. O contraditório foi devidamente observado mediante a realização de audiência de justificação, na qual o apenado teve oportunidade de apresentar suas razões e comprovar endereço e atividade laborativa.

4. A regressão per saltum, embora excepcional, é admitida pela jurisprudência quando o condenado demonstra incompatibilidade com o regime menos gravoso, especialmente diante da prática de faltas graves.

5. O descumprimento das condições do regime aberto, aliado à notícia de novo mandado de prisão preventiva, configura situação excepcional que autoriza a regressão direta para o regime fechado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1. A regressão de regime prisional, inclusive per saltum, é medida cabível quando o apenado pratica falta grave consistente no descumprimento das condições do regime menos gravoso.

2. Não há violação ao contraditório quando o reeducando participa de audiência de justificação e tem oportunidade de apresentar documentos e manifestações sobre os fatos que fundamentam a regressão.

Dispositivos relevantes citados: Art. 118, I, da Lei no 7.210/84; art. 50, V, da Lei no 7.210/84.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1005769-86.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. em 23/05/2023, DJE 26/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ERIC BELEM OLEGÁRIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga (MT), que determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado, nos autos do Processo de Execução Penal no 2000032-74.2023.8.11.0036.

Consta dos autos que o agravante cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto, em razão da unificação de condenações por crimes previstos no art. 33, caput e § 2o, da Lei no 11.343/2006, tendo sido inicialmente beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

Após o descumprimento injustificado do pagamento das parcelas da prestação pecuniária e a frustração reiterada das tentativas de intimação do apenado, o Ministério Público requereu a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar de regime, o que foi deferido pelo juízo de origem, sendo determinada a expedição de mandado de prisão.

O apenado foi recolhido à Cadeia Pública de Paranatinga/MT em 22/06/2025, e em audiência de justificação realizada em 15/07/2025, foi concedido o prazo de cinco dias para que a defesa apresentasse comprovante de residência em nome do apenado. A defesa apresentou comprovante de endereço em nome da esposa do irmão do apenado, relatando que este residia e trabalhava em uma fazenda na zona rural, deslocando-se à cidade apenas esporadicamente.

O juízo, contudo, não aceitou a documentação apresentada e determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado, utilizando como fundamento adicional a existência de ação penal em curso, na qual o apenado responde por suposta prática de crime doloso, com mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Araputanga/MT.

Em suas razões recursais (ID 324747398, págs. 92/98), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea e violação ao contraditório, uma vez que a suposta prática de novo crime doloso não teria sido objeto de abordagem durante a audiência de justificação. No mérito, alega que a regressão per saltum é desproporcional, pois o apenado exercia atividade laborativa lícita em uma fazenda na zona rural, não possuindo comprovante de endereço em seu nome por razões alheias à sua vontade.

Requer, assim, a reforma da decisão para anular a regressão de regime ou, subsidiariamente, para que esta se dê para o regime semiaberto, como medida mais adequada e proporcional.

Em contrarrazões (ID 324747398, págs. 118/122), o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, sustentando que a decisão está devidamente fundamentada e que a regressão per saltum é medida proporcional diante do descumprimento reiterado das condições impostas e da notícia de novo crime doloso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner (ID 329597375), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
Agravo em execução penal. Regressão definitiva ao regime fechado. Insurgência defensiva. Alegação de nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa e por falta de fundamentação. Inocorrência.

1. Fundamentação da decisão agravada
– Regressão definitiva não se fundou exclusivamente no suposto cometimento de novo crime, mas decorreu principalmente do
abandono do cumprimento da pena restritiva de direitos
, com inadimplência da prestação pecuniária e mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

2. Contraditório e ampla defesa
– O reeducando participou de audiência de justificação e teve oportunidade de apresentação de documentos e manifestações; a defesa apresentou declaração de terceiros e comprovante de endereço sem comprovar vínculo familiar ou residência, não havendo cerceamento de defesa.

3. Regressão per saltum e faltas graves
– O descumprimento das condições da execução, aliado à notícia de novo mandado de prisão preventiva, configura falta grave, autorizando a regressão do regime, inclusive para o fechado, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da LEP, com precedentes deste Tribunal.

4. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, que alega ausência de fundamentação idônea e violação ao contraditório na decisão que determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“Vistos etc.

Trata-se de execução penal unificada em face do sentenciado ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA, regularmente qualificado nos autos, o qual cumpre pena privativa de liberdade em razão das seguintes condenações: a) pela prática do crime previsto no art. 33, § 2o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano de d e t e n ç ã o e 1 0 0 ( c e m ) d i a s - m u l t a ; b) pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da mesma norma, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O reeducando encontra-se segregado na Cadeia Pública de Paranatinga/MT, desde 22/06/2025, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo, bem como em razão de novo mandado oriundo de ação penal de competência do Tribunal do Júri, em trâmite perante a Comarca de Araputanga/MT, nos autos no 1000933-19.2024.8.11.0038. Realizada audiência de justificação em 15/07/2025, este juízo concedeu à defesa o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de comprovante de residência em nome do apenado, diante da ausência de comprovação mínima acerca do seu paradeiro.

Na sequência, a defesa técnica apresentou manifestação (seq. 122.3), instruída com declaração de GLEISSON BRUNO PEREIRA BELÉM, supostamente irmão do sentenciado, e com comprovante de endereço em nome de MAYRA LIMA RODRIGUES, alegadamente esposa do declarante e cunhada do apenado. No entanto, não foi juntado qualquer documento de identidade que comprove o vínculo de parentesco entre os declarantes e o sentenciado, tampouco documento idôneo que demonstre a efetiva residência de ERIC BELEM no local indicado.

Ademais, embora o apenado tenha afirmado, em audiência, que exercia atividade laborativa lícita em propriedade rural situada na comarca de Gaúcha do Norte/MT, nenhum documento comprobatório foi apresentado.

Importa ressaltar que o reeducando responde, ainda, a ação penal perante a Comarca de Araputanga/ MT, na qual é acusado da prática de crimes tipificados nos arts. 121, §2o, incisos I, III e IV (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 211, ambos do Código Penal, além do art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, encontrando-se, por tais fatos, em prisão preventiva.

O Ministério Público, em manifestação oral durante a audiência, pugnou pela regressão definitiva de r e g i m e p r i s i o n a l .

Por sua vez, a defesa requereu a revogação da regressão cautelar, com a retomada do cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório. Decido.

A pretensão ministerial merece acolhimento.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP) que a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado praticar falta grave ou fato definido como crime doloso.

No presente caso,
é possível constatar que o sentenciado descumpriu as condições impostas ao regime menos gravoso, notadamente ao não comparecer periodicamente em juízo e abandonar o cumprimento da pena, além da prática de novo crime doloso no curso da execução penal, o que configura falta grave, nos termos do art. 52, caput, da LEP.

Destaca-se que o comparecimento periódico ao juízo constitui obrigação mínima de fácil cumprimento e cuja fiscalização é plenamente viável.

Sua inobservância, portanto, inviabiliza qualquer alegação de cumprimento regular da pena.

Ademais, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que a mera prática de novo delito, devidamente noticiada nos autos, é suficiente para ensejar a regressão do regime prisional, independentemente de condenação definitiva, como decorre da interpretação sistemática do art. 118, incisos I e II, da LEP.

Sendo assim, resta plenamente configurada a ocorrência de falta grave, com o consequente descumprimento das condições do regime anteriormente concedido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, DECRETO A REGRESSÃO DEFINITIVA do regime de cumprimento de pena de ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA, que passará a cumprir sua reprimenda no REGIME FECHADO.

Fixo como marco inicial para a futura obtenção de benefícios executórios, como progressão de regime, a data da prisão atual: 22/06/2025, excetuando-se os benefícios de livramento condicional (conforme Tema 441/ STJ), indulto e comutação de penas (conforme Tema 535/STJ), que observam critérios próprios.

...” (sic).

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada apresenta fundamentação adequada, baseando-se principalmente no descumprimento das condições impostas ao regime aberto, notadamente o abandono do cumprimento da prestação pecuniária e a ausência de comprovação de endereço fixo.

O juízo de origem, após analisar minuciosamente o caso, identificou que o apenado, após solicitar o parcelamento da prestação pecuniária, efetuou apenas o pagamento da primeira parcela e posteriormente abandonou o cumprimento da pena, mudando-se de endereço sem comunicar ao juízo. Essa conduta, por si só, já configura falta grave nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, que tipifica como tal o descumprimento das condições impostas.

Quanto à alegada violação ao contraditório, observo que foi realizada audiência de justificação em 15/07/2025, oportunidade em que o apenado pôde se manifestar sobre seu endereço e situação laboral. A defesa teve prazo para apresentar documentação comprobatória, tendo juntado aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, sem demonstrar vínculo familiar ou residência efetiva do apenado, tampouco comprovou a alegada atividade laborativa em propriedade rural.

Embora a existência de mandado de prisão preventiva por suposto cometimento de novo crime doloso tenha sido utilizada como fundamento adicional para a regressão, este não foi o único elemento considerado pelo juízo. A decisão baseou-se, primordialmente, no descumprimento das condições impostas à execução da pena restritiva de direitos, circunstância sobre a qual o apenado teve plena oportunidade de se manifestar.

Assim, não há que se falar em violação ao contraditório ou ausência de fundamentação idônea, pois a oportunidade de defesa foi plena e efetiva, inexistindo cerceamento ou nulidade processual. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No mérito, a questão central reside na possibilidade de regressão per saltum do regime aberto para o fechado e sua proporcionalidade no caso concreto.

O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que a pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para regime mais gravoso, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. A lei não estabelece que a regressão deva ocorrer necessariamente para o regime imediatamente mais gravoso, o que tem levado a jurisprudência a admitir a regressão
per saltum
em situações excepcionais.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – REEDUCANDO QUE TERIA ATINGIDO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO –PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Lei de Execução Penal prevê hipóteses em que a pena privativa de liberdade fica sujeita à regressão, ou seja, o reeducando é transferido para regime mais gravoso do que esteja para o cumprimento da pena, como no caso da prática de falta grave, consistente no descumprimento reiterado das condições impostas. Conquanto o reeducando tenha atingido o requisito objetivo para progressão regimental, deve ser considerado o regime prisional em que efetivamente estava inserido ao cometer falta grave, e ainda que estivesse cumprindo pena no regime aberto, seria possível a fixação do regime fechado, pois é admissível a regressão per saltum." (N.U 1005769-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

No caso em análise, o agravante não apenas descumpriu as condições impostas ao regime aberto, abandonando o pagamento da prestação pecuniária e mudando-se sem comunicar ao juízo, como também possui contra si mandado de prisão preventiva pela suposta prática de crimes graves (homicídio qualificado e organização criminosa), o que demonstra sua incompatibilidade com o regime menos gravoso.

A regressão
per saltum
, embora excepcional, mostra-se proporcional e necessária quando o apenado acumula faltas graves e demonstra absoluta inadaptação ao regime menos rigoroso, como ocorre no presente caso. Não se trata de punição desmesurada ou arbitrária, mas de resposta proporcional e adequada ao grau de violação das normas de execução penal.

A alegação defensiva de que o apenado não possuía comprovante de endereço em seu nome por razões alheias à sua vontade não se sustenta diante da ausência de qualquer documentação que comprovasse sua residência ou atividade laborativa. O ônus de comprovar tais circunstâncias era do apenado, que não se desincumbiu a contento.

Ademais, o fato de o apenado ter sido encontrado no trabalho, em horário diurno, exercendo atividade honesta, como alega a defesa, não afasta a gravidade do descumprimento das condições impostas ao regime aberto, notadamente o abandono do pagamento da prestação pecuniária e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

Portanto, a regressão definitiva do regime aberto para o fechado mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo, mantendo integralmente a decisão que determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026